Tribunal: TJDFT
Processo: 0720497-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720497-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALNOISA DE FARIA COELHO AGRAVADO: CASSIA DE LOURDES DE OLIVEIRA GOMES LUSTOSA, GABRIEL DE OLIVEIRA LUSTOSA, STAR TUR TURISMO - EIRELI - ME DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0049399-38.2014.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou a desistência do feito e extinguiu o processo em relação à Cássia de Lourdes de Oliveira Gomes Lustosa, indeferiu o requerimento de emissão de certidão de crédito e determinou o prosseguimento do feito em relação a Gabriel de Oliveira Lustosa e Star Tur Turimo Eireli-ME (id 155098370 e 156845045 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau determinou a retificação da autuação para a exclusão de Cássia de Lourdes de Oliveira Gomes Lustosa do polo passivo do processo originário (id 156845045 dos autos originários). Alnoisa de Faria Coelho insurgiu-se somente quanto ao indeferimento do requerimento de emissão de certidão de crédito e nada dispôs quanto à determinação de exclusão referida. Alnoisa de Faria Coelho sustenta, em síntese, que o disposto no art. 517 do Código de Processo Civil aplica-se à execução de título extrajudicial, de modo que este também poderá ser levado a protesto por meio de certidão de teor. A decisão agravada consignou que (id 156845045 dos autos originários): Ressalto que o próprio título executivo extrajudicial que embasa esta execução é passível de protesto, o que demonstra ser inócua a medida pretendida pelo credor. Com efeito, os títulos executivos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. A análise perfunctória dos autos indica a ausência de dialeticidade. Intime-se Alnoisa de Faria Coelho para manifestar-se sobre: 1) a indicação de Cássia de Lourdes de Oliveira Gomes Lustosa como agravada, não obstante a determinação de sua exclusão do polo passivo do processo originário e 2) eventual não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator